Tribunal: TJDFT
Processo: 0730271-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. MILITAR. LEI N. 10.486/2002. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO.
1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os empréstimos consignados em folha de pagamento de policiais militares do Distrito Federal devem observar o limite de trinta por cento (30%) da remuneração, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios. Art. 29, § 1°, da Lei n. 10.486/2022.
3. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação desprovida.